Tribunal: CARF
Processo: 10940.001702/2004-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.001702/2004-86
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.135 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Assunto
PER/DCOMP IPI
Recorrente
TETRA PAK LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência para que se adote as providências que constam da
Resolução no 3302.001-319, exarada em processo do mesmo contribuinte e que versam matérias
idênticas, acrescentando ainda que deverá a autoridade fiscal esclarecer quanto à não aceitação
do saldo acumulado de períodos anteriores para abater débitos do 4o trimestre de 2003.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Lara Moura
Franco Eduardo (suplente convocada). Ausente o Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

Relatório
Por bem descrever os fatos adoto o relatório que consta no Acórdão recorrido:
A interessada transmitiu, em 14/05/2004, o pedido de ressarcimento ou restituição e
declaração de compensação (PER/DCOMP), de fls. 02/108. O pleito concerne a créditos
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) referentes a insumos utilizados na
fabricação de produtos vendidos no 4° trimestre-calendário de 2003, de que trata a Lei
n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999, an. 11, no montante de R$ 1.231.259,97. O processo
tem protocolo de 12/08/2004.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10940.001702/2004-86
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.135 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001702/2004-86

No Despacho Decisório de 24/11/2006, de fls. 230/240, a DRF em Ponta Grossa, PR,
indeferiu a solicitação de créditos de IPI, e não homologou a compensação declarada:
houve, em relação ao total de créditos relativos a insumos aplicados na industrialização
(R$ 1.514.864,68), a redução no montante de R$ 4.473.123,20 correspondente aos
débitos do imposto no trimestre-calendário, conforme demonstrativo de fl. 239. No
período não houve saldo credor, mas saldo devedor. As entradas com CFOP 2.202
(devoluções de vendas), 2.551 e 3.551 (compras para o ativo imobilizado), 2.912
(entrada de mercadoria para demonstração), 2.949 (outra entrada de mercadoria não
especificada), 3.102 (compras para comercialização), e 3.556 (compras de material para
uso e consumo), foram objeto de compensação na escrita fiscal, mas os respectivos
créditos não fazem jus a ressarcimento e não compõem o total de créditos do sobredito
demonstrativo.
Insubmissa à decisão administrativa da qual teve ciência em 29/11/2006, conforme AR
nos autos, a interessada apresentou, em 28/12/2006, a manifestação de inconformidade,
de fls. 243/253, subscrita pelo patrono da pessoa jurídica, qualificado no instrumento de
fls. 273/274, em que, resumidamente, afirma que teria havido a exclusão do valor do
saldo credor de períodos anteriores, sendo que uma leitura correta da Lei n° 9.779,
1999, art. 11, Instrução Normativa SRF n° 33, de 1999, art. 2°, §2°, e Instrução
Normativa SRF n° 600, de 2005, art. 16, § 2°, balizaria a transferência de saldos
credores de períodos anteriores; como a requerente não incluiu na apuração do
ressarcimento os créditos relativos às aquisições com CFOP 2.202.2.551, 2.912, 3.102,
3.551 e 3.556 (caso contrário, o crédito teria sido maior que o informado), não poderia
haver a dedução dos débitos referentes às saídas com CFOP 5.102, 6.102 e 6.556, e,
portanto, a diminuição dos créditos da interessada é decorrente da duplicidade de
débitos considerados na apuração do saldo credor, devendo ser observada a decisão
juntada do Conselho de Contribuintes; por fim, requer o conhecimento e provimento da
manifestação de inconformidade, sendo julgado procedente o pedido de restituição
formulado e anulada a decisão proferida.
A requerente juntou ao processo (fls. 347/352), em 16/04/2007, cópia da Resolução n°
204-00.313 de 07/11/2006 da Quarta Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes,
em que fora determinada, em diligência, a exclusão, do saldo credor do trimestre, dos
débitos referentes às saídas com CFOP 5.12 e 6.12.
Em 21/05/2007, conforme o despacho de fl. 356, por força da Portaria SRF n° 179, de
13 de fevereiro de 2007, o processo foi encaminhado a esta DRJ.
Nova juntada pela contribuinte em 12/01/2009 (fls. 360/372): Acórdão n° 204-03.146,
de 08/04/2008, da Quarta Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes, em que é
dado provimento ao recurso da interessada em virtude de sucessiva mudança de critério
jurídico para indeferir o direito creditório em questão, prejudicial ao direito de defesa da
requerente.
A impugnação foi julgada pela DRJ Ribeirão Preto, acórdão no14-27-337, de
27/01/2010, efl. 374, improcedente por unanimidade de votos.
Assumo: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR ESCRITURAL.
Ao cabo do trimestre-calendário, somente o saldo credor resultante do confronto entre
créditos (relativos a insumos utilizados na industrialização) e débitos em cada período
de apuração e' passível de ressarcimento/compensação.
RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS.
HABILITAÇÃO
NO
TRIMESTRE
DE
ESCRITURAÇÃO.
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.135 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001702/2004-86

Somente os créditos escriturados no trimestre-calendário em pauta são hábeis a compor
o pleito de ressarcimento, sendo defesa a transferência de créditos escriturados em
períodos anteriores àqueles do trimestre-calendário.
Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário, efl. 389,
onde alega, resumidamente:
- por não ser possível a utilização da totalidade dos créditos pela filial ela
transferiu os mesmos para a matriz, que formulou o pedido de compensação com débitos de
Cofins;
- a conclusão que chegou o despacho decisório não coincide com os lançamentos
existente no RAIPI, bem como o resultado tem origem no equivocado entendimento do Auditor-
Fiscal, de considerar, no cálculo do saldo credor, operações de saída já compensadas com outros
créditos não passíveis de ressarcimento, distorcendo o resultado final;
- na manifestação de inconformidade suscitou basicamente dois argumentos: a) a
possibilidade de transferência do saldo credor de um trimestre calendário subsequente nos
termos da legislação vigente; e b) o indevido cômputo, nos demonstrativos requeridos pela
fiscalização que ensejaram o Demonstrativo da página 10, das operações realizadas com CFOP
5.102 e 6.102, posto que tais operações foram anteriormente confrontadas com créditos gerados
por operações de igual natureza, os quais não eram passíveis de ressarcimento;
- saldo credor acumulado de períodos anteriores. O saldo credor do trimestre
calendário anterior, que não pode ser utilizado no batimento com os débitos, pode ser transferido
para o período de apuração subsequente, é esse saldo deverá ser considerado na apuração desse
período subsequente. Vide IN no 33/99;
- erro na recomposição do saldo credor do IPI. A recorrente adquire insumos
tributados para fabricação de produtos com alíquota zero ou isenção do IPI, podendo manter os
créditos referentes às matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, que
pode ser ressarcido ou compensado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes , Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Incialmente faço uma análise detalhada do despacho decisório para que possamos
melhor entender o escopo da autuação e assim verificar se prosperam as alegações da recorrente.
Segundo o despacho decisório, foi realizada diligência nas instalações da fábrica
para se verificar o processo produtivo, e pelo contrato social a empresa tem por objeto a
indústria, comércio, importação, exportação, locação e consignação de embalagens para o envase
de alimentos e máquinas, equipamentos e componentes para o processamento e envase de leite e
outros alimentos.
Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.135 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001702/2004-86

Atendendo as intimações a recorrente elaborou os seguintes demonstrativos que
serviram de base para a análise fiscal:
- tabela 3.2 – operações de entrada de mercadorias com direito ao crédito do IPI;
- tabela 3.3 – operações de saída de mercadorias com débito do IPI;
- tabela 3.4 – totais de créditos, débitos e saldo a ressarcir do IPI;
- tabela 3.4B – totais de créditos, débitos e saldo a ressarcir do IPI, segundo
entendimento do contribuinte.
A partir desses demonstrativos, notas fiscais, e RAIPI a fiscalização chegou ao
quadro dos produtos com operações de saída no período:

Para os produtos com denominação de sucata foi efetuada a manutenção do
crédito, de acordo com o art. 194 do RIPI/2002.
Foi apurado que parte dos créditos se referiam a IPI vinculado a importação de
MP, PI e ME, e também foi mantido o crédito, após confirmada a correta escrituração e efetivo
recolhimento, de acordo com o art. 164 RIPI/2002.
As 2 (duas) notas fiscais de devolução, de cartão/papel, sem a tributação do IPI, se
referem a regime especial de substituição tributária e por isso também foram confirmadas pela
fiscalização.
Os produtos caixas para produtos alimentícios e película de polietileno, sujeitos á
alíquota de 15%, é efetuada a saída com suspensão, conforme art. 29 da Lei no 10.637/2002 e
alterações posteriores, quando destinados a estabelecimentos que se dediquem a produção de
produtos específicos e atendidas as condições da RFB.
Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.135 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001702/2004-86

A condição principal é apresentação de declaração ao vendedor que atendem aos
requisitos estabelecidos. Para alguns clientes a declaração não atendeu ao disposto na
determinação normativa, e a recorrente não apresentou esclarecimentos sobre os erros
identificados.
Foram emitidas 6 (seis) notas fiscais de devoluções de compra para
industrialização, com destaque de IPI, que não constam no demonstrativo tabela 3.3, e tampouco
no livro Registro de Saída e no quadro saídas do RAIPI. E uma nota fiscal de devolução de
venda de produção do estabelecimento sem apresentar a cópia do documento.
Exceto as discrepâncias já esclarecidas, foram verificadas por amostragem as
notas fiscais de entrada com direito a crédito do IPI e as notas fiscais de saídas, e constatada a
correta escrituração.
Na tabela 3.4B, demonstrativo efetuado pela recorrente, foi incluído valor
referente a créditos acumulados de períodos anteriores. Esse valor não foi aceito pela
fiscalização já que o art. 11 da Lei no 9.779/99, IN SRF no 33/1999 e IN SRF no 600/2005
determina que os créditos do IPI serão utilizados na escrita fiscal para dedução dos débitos das
saídas dos produtos.
E os créditos que remanescerem poderão ser mantidos na escrita fiscal para
posterior dedução de débitos do IPI de períodos subsequentes ou serem transferidos para outro
estabelecimento. No caso de remanescer ao final de cada trimestre-calendário, créditos passíveis
de ressarcimento, este deverá ser requerido a RFB e utilizados na compensação de débitos
próprios, com utilização do Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER):
Art. 16. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão
utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos
débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da
dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do estabelecimento,
para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos subsequentes de apuração,
ou serem transferidos a outro estabelecimento da pessoa jurídica, somente para dedução
de débitos do IPI, caso se refiram a:
...
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis de
ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à SRF o ressarcimento de
referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, bem como utilizá-los na
compensação de débitos próprios relativos aos tributos e contribuições administrados
pela SRF.
Além disso foram excluídos os créditos relativos as aquisições de insumos não
integrantes dos produtos fabricados, de acordo com o art. 11 da Lei no 9.779/99, e não foram
computados na tabela 3.2 os créditos de compras para comercialização e compras de material de
uso ou consumo. Entretanto estes valores já haviam sido utilizados pela empresa na escrita fiscal,
na apuração quinzenal do saldo no RAIPI.
Ao final conclui a fiscalização que:
Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.135 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001702/2004-86

Cumprindo a determinação legal prevista no art. 11 da Lei n° 9.779/1999, no § 1° do
art. 2° da IN/SRF n° 33/1999 e no art. 16 da IN/SRF n° 600/2005, o interessado montou
corretamente: a tabela 3.2, contendo todos os créditos das aquisições destinadas a
industrialização; a tabela 3.3, compilando os débitos oriundos das saídas; e obteve por
diferença na tabela 3.4-A, o valor total do IPI a que tem direito a ressarcir ou
compensar.
Deste modo, o saldo do IPI a ressarcir, expresso em moeda corrente, correspondente ao
1° trimestre de 2004, obtido em conformidade com as tabelas 3.2 a 3.4-A e o livro
RAIPI, está demonstrado no Quadro 2. O total da coluna A, dos créditos do IPI, por
quinzena, como já relatado, é calculado partindo dos totais da coluna “Imposto
Creditado" das Entradas do livro RAIPI e excluindo os valores com CFOP não passíveis
de ressarcimento (2.202, 2.551, 2.912, 2.949, 3.102, 3.551 e 3.556), cuja diferença é
igual ao total dos créditos do IPI relacionados na tabela 3.2 e transcritos em resumo no
quadro 3.4 – A - Demonstração dos Totais.

Prestados esses esclarecimentos, temos que a recorrente afirma que suscitou
basicamente dois argumentos: a) a possibilidade de transferência do saldo credor de um trimestre
calendário subsequente nos termos da legislação vigente; e b) o indevido cômputo, nos
demonstrativos requeridos pela fiscalização que ensejaram o Demonstrativo da página 10, das
operações realizadas com CFOP 5.102 e 6.102, posto que tais operações foram anteriormente
confrontadas com créditos gerados por operações de igual natureza, os quais não eram passíveis
de ressarcimento.
Em 19/10/2020, foi submetido a julgamento nesta turma o processo no
10940.001703/2004-21, da mesma empresa e mesmos fatos aqui relatados, mas para período de
apuração diferente. O resultado foi a conversão do julgamento em diligência por maioria de
votos, Resolução no 3201-002.786:
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência para que se adote as providências que
constam da Resolução no 3302.001-319, exarada em processo do mesmo
contribuinte e que versam matérias idênticas, acrescentando ainda que
deverá a autoridade fiscal esclarecer quanto à não aceitação do saldo
acumulado de períodos anteriores para abater débitos do 1o trimestre de
2004. Vencida a Relatora, Mara Cristina Sifuentes, que votou para negar
provimento ao Recurso Voluntário. Nos termos do Art. 58, §5o, Anexo II do
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.135 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001702/2004-86

RICARF, o conselheiro Marcos Antônio Borges (Suplente convocado) não
votou nesse julgamento, em razão do conselheiro Leonardo Correia Lima
Macedo ter votado na reunião de setembro/2020. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior.
Nas razões de decidir foi adotado o acórdão no 3302-001.319, que trata do mesmo
contribuinte e versa sobre matéria idêntica, por pertinente reproduzo aqui:
O pedido de ressarcimento de saldos credores do IPI se deu em decorrência de saídas
amparadas por suspensão, com direito à manutenção do imposto referente às operações
anteriores. Esse direito ao ressarcimento, em tese, não é objeto de controvérsia. A
autoridade revisora, o despacho decisório e o Acórdão recorrido são unânimes quanto
ao direito em si. A controvérsia reside nos valores e no critério de apuração.
Conforme se constata nos autos, desde o início, a verificação feita pela fiscalização
careceu de maiores esclarecimentos, razão pela qual a autoridade julgadora de primeira
instância converteu o julgamento em diligência para que fossem identificados os
produtos cujos créditos foram glosados, quantificado seus valores e a motivação da
glosa.
Contudo, a própria DRF na diligência proposta, atesta que efetivamente não foram
oferecidos todos os esclarecimento solicitado, limitando-se a indicar os itens glosados e
ou excluídos, correspondente aos créditos de insumos adquiridos destinados à para
comercialização, ao ativo permanente e a qualquer outra não integrante do processo
produtivo, sem, entretanto, discriminar quais seriam estes produtos.
É preciso admitir depois da análise do presente processo que se trata de um caso com
erros, enganos e contradições. Assim, tentar em grau de recurso ordinário resta
impossível corrigir ou saná-los, portanto, a decisão aqui cabível é de converter o
julgamento em diligência, o que no meu entendimento, é o mesmo que foi dado em
outro processo da mesma Recorrente em caso idêntico, a saber: Processo no
10.940.000557/00-49, da Quarta Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes,
relatora Nayra Bastos Manatta, senão vejamos:
A questão basilar tratada neste recurso diz respeito à inclusão no cálculo do saldo
credor do IPI de débitos relativos à saída de insumos para comercialização (CFOP
5.12 e 6.12).
Realmente se verifica que a fiscalização excluiu do cálculo do saldo credor do IPI a
ser ressarcido a aquisição de insumos adquiridos para simples revenda sob o
argumento de que estas revendas não são consideradas industrialização e por
consequência, nestas operações, não pode haver creditamento do IPI.
Por outro lado considerou como tributáveis as saídas destes insumos tendo incluído
no cálculo do saldo credor do período as saídas para simples revenda.
Este ao meu ver parece ser um procedimento ambíguo. Se de um lado a entrada
destes insumos destinados a simples comercialização não gera direito ao
creditamento do imposto pois que nas operações de revenda o estabelecimento da
empresa não é considerado industrial e portanto não tom direito ao creditamento do
IPI, por outro lado, como seria de se concluir, por ser exatamente o reverso da
moeda, as saídas destes insumos para revenda por não ser operação de
industrialização, mas apenas comercialização, também não gera débitos do IPI.
Ocorre que a fiscalização não considerou os créditos dos insumos mas considerou os
débitos do IPI na saída para comercialização destes mesmos insumos.
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.135 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001702/2004-86

Nas operações de simples comercialização o estabelecimento da empresa não é
considerado industrial e por consequência, nestas operações, não há débito ou
crédito do IPI. Assim sendo, proponho a conversão do julgamento em diligência
para que sejam excluídos do cálculo do saldo credor do IPI, no período em questão,
os débitos relativos à saída de insumos para simples revenda, da mesma forma que
foram excluídos os créditos advindos das aquisições destes insumos, devendo ser
refeito o cálculo do saldo credor do IPI a ser ressarcido, com base nestes critérios.
Deve ser elaborado demonstrativo de cálculo e relatório conclusivo.
Do resultado da diligência seja dada ciência à contribuinte para que, em querendo, se
manifeste no prazo de 30 dias.
Após a conclusão retornem os autos a esta Câmara para julgamento.
É como voto.
Diante de todo o acima exposto e considerando que o processo não se
encontra em condições de julgamento, proponho a conversão em diligência à
Unidade de Origem para que sejam excluídos do cálculo do saldo credor do
IPI, do período em questão, os débitos relativos à saída de insumos para
simples revenda, da mesma forma que foram excluídos os créditos advindos
das aquisições destes insumos, devendo ser refeito o cálculo do saldo credor
do IPI a ser ressarcido, com base nestes critérios.
Sendo assim por coerência lógica com o procedimento anteriormente adotado em
julgamento, para a mesma empresa e em situação fática idêntica, deve neste caso também ser
efetuada a conversão em diligência para, no mesmo molde anterior:
- para que sejam excluídos do cálculo do saldo credor do IPI, do período em
questão, os débitos relativos à saída de insumos para simples revenda, da mesma forma que
foram excluídos os créditos advindos das aquisições destes insumos, devendo ser refeito o
cálculo do saldo credor do IPI a ser ressarcido, com base nestes critérios.
- esclarecer a não aceitação do saldo acumulado de períodos anteriores para abater
débitos do 4o trimestre de 2003.
- deve ser elaborado demonstrativo de cálculo e relatório conclusivo.
- do resultado da diligência deverá ser dado ciência ao contribuinte para que se
manifeste no prazo de 30 dias.
- após a conclusão retornem os autos para prosseguir o julgamento.
Concluo em converter o julgamento do Recurso em diligência para que se adote
as providências que constam da Resolução no 3302.001-319, exarada em processo do mesmo
contribuinte e que versam matérias idênticas, acrescentando ainda que deverá a autoridade fiscal
esclarecer quanto à não aceitação do saldo acumulado de períodos anteriores para abater débitos
do 4o trimestre de 2003.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital